Tribunal: STF
Processo: RHC 236983
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 804.365/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 150, §1º, art. 155, §4º , II e IV, (por três vezes), art. 155, §4º, I, II e IV (por seis vezes), do art. 155, §4º, I e IV (por uma vez), 155, §4º, IV (por uma vez), todos do Código Penal, e do delito do art. 1º da Lei 9.613/98 (por três vezes). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 12 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ANTEFATO IMPUNÍVEL. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição, por atipicidade de conduta, assim como o de reconhecimento de crime único, demanda o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providencia totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. Precedentes. 



    2.. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a) Seja o Paciente absolvido do delito de lavagem de dinheiro narrado como fato 3.1 da denúncia, no que tange à aquisição do veículo Audi/Q5, diante da ausência de fundamentação que evidenciasse estarem presentes as elementares do tipo penal; e b) Seja o Paciente absolvido do delito de lavagem de dinheiro narrado como fato 3.2 da denúncia, relativo à aquisição do veículo Kia/Sorento, por tratar-se de mero antefato impunível dentro da progressão criminosa delineada na denúncia e no Aresto. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de lavagem de dinheiro, nos termos seguintes: 



    Quanto ao afastamento do crime de lavagem de capitais relativo ao veículo Audi/Q5, asseverou o Tribunal a quo: 



    “[...] 



    No que diz respeito ao automóvel Audi/Q5, é preciso ressaltar que a aquisição se deu, estranhamente, de modo verbal, já que sequer há contrato de compra e venda ou qualquer outro elemento nos autos a indicar a formalização da compra constando os dados do verdadeiro comprador e a data em que o negócio foi firmado. 



    A prova testemunhal, por sua vez, não é uníssona. Há testemunhas de defesa que afirmam que o veículo pertencia a Brenda (nesse sentido: Maria de Araújo, Bruna de Bem, Alexandra da Silva e Magda Braga). Já o vendedor Fabrício Eleotério, em juízo, confirmou a versão dada na delegacia no sentido de que foi procurado por Davi e Nivaldo por conta do veículo e que eles pediram que a comunicação de venda saísse em nome de "Coutinho". Por outro lado, Holessandre Jaison Zuchi, vendedor que supostamente intermediou o contato entre os interessados e o vendedor Fabrício, afirmou que a negociação foi feita por Brenda. 



    Pois bem. Não obstante as alegações defensivas no tocante à verdadeira posse do veículo e sobre quem o negociou, tais questões somente se somam ao fato de que Brenda não demonstrou ter renda lícita suficiente para o pagamento das parcelas avençadas. 



    Não aportou nos autos nem o contrato de compra e venda, tampouco os recibos de pagamento, os comprovantes de transferência bancária, cheques e notas promissória, provas essas que seriam de fácil acesso à defesa e que demonstrariam, de fato, a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição do veículo. Pelo contrário, o extrato bancário referente ao período de 7/2020 a 1/2021 juntado pela defesa (evento 77, COMP5) não informa qualquer transação no valor de R$ 8.000,00, correspondente, segundo a própria apelante, à parcela mensal devida. 



    Certamente, o patrimônio e a renda demonstrados por Brenda em juízo não seriam capazes de honrar prestações mensais tão altas. Nem Davi e Nivaldo, que efetivamente negociaram os veículos, demonstraram manter uma fonte de renda lícita compatível com a aquisição do automóvel Audi/Q5. 



    Apesar disso, a informação que extrai dos autos é de que o veículo foi totalmente quitado em maio de 2021, poucos meses após a aquisição e dentro do período que compreende a prática dos furtos narrados na denúncia, o que faz crer que, embora a negociação tenha sido anterior aos crimes, o pagamento dava-se à medida em que eles eram praticados. 



    É importante frisar que as notas fiscais anexadas aos autos pela defesa de Brenda referem-se a consertos posteriores à oitiva dos apelantes pela autoridade policial, quando já se investigava a posse efetiva do veículo. 



    Nesse cenário, tendo em conta que a) o veículo foi utilizado em dois dos furtos descritos na denúncia e que foi visualizado tanto na residência de Davi quanto de Nivaldo (evento 17, REL_MISSAO_POLIC20); b) que Brenda, Davi e Nivaldo não demonstraram possuir renda suficiente para a aquisição do veículo; e c) que o vendedor Fabrício confirmou, tanto na delegacia quanto em juízo, a atuação de Davi e Nivaldo na compra, não há dúvidas de que a aquisição do veículo Audi/Q5 em nome de Brenda tinha por objetivo ocultar e dissimular a origem do proveito dos crimes de furto praticados por Nivaldo e Davi. 



    Assim, mantém-se a condenação em relação a "lavagem 1" narrada na denúncia.” (fls. 3.786/3.787) 



    Verifica-se que a Corte estadual manteve o reconhecimento do delito em questão asseverando que restou demonstrado o objetivo do ora agravante de ocultar e dissimular valores provenientes de infração penal. Dessarte, acolher o pedido da defesa, no sentido de que não houve demonstração do dolo do agente, exige revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita: 



    Nesse sentido: 



    […]



    Outrossim, também é necessário o aprofundado reexame fático-probatório para reconhecer o crime único pleiteado pela defesa, afastando-se a conclusão da origem quanto à caracterização de desígnios autônomos referentes à aquisição dos automóveis Kia/Sorento e BMW/320i. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de lavagem de dinheiro, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente